Tribunal: STF
Processo: HC 221672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nathan Leonardo de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 747.234/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo) e 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Ao final, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por cautelares menos gravosas, ainda que de ofício.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de "uma pistola marca Glock, calibre 9mm, com carregador municiado com 15 (quinze) munições intactas, um carregador capacidade para 19 munições (vazio), um carregador para 30 munições (vazio) e um carregador para trinta munições carregado com 29 (vinte nove) cápsulas intactas, três telefones celulares, anotações e envelopes e 446 comprimidos da droga conhecida como 'ecstasy'". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 10)



    A decisão emanada da Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Conforme anotado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro no voto condutor do acórdão questionado:



    “Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de "uma pistola marca Glock, calibre 9mm, com carregador municiado com 15 (quinze) munições intactas, um carregador capacidade para 19 munições (vazio), um carregador para 30 munições (vazio) e um carregador para trinta munições carregado com 29 (vinte nove) cápsulas intactas, três telefones celulares, anotações e envelopes e 446 comprimidos da droga conhecida como 'ecstasy”.



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada no risco à ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (446 comprimidos de “ecstasy”), além de “uma pistola marca Glock, calibre 9mm”, carregadores e munições. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Logo, não vislumbro hipótese de concessão de habeas corpus de ofício, pois ausente flagrante ilegalidade a viabilizar a medida.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente